Tribunal: TJSP
Processo: 0002645-84.2016.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002645-84.2016.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
apelante FELIPE NARCISO SPADA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo do réu, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos, cabendo, de ofício, a correção do erro material ocorrido no quantum
da pena imposta, em seu dispositivo, para constar a pena de 02 (dois) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-mulas, no mínimo legal e não
equivocadamente a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e
pagamento de 06 (seis) dias-multa, no mínimo legal, V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002645-84.2016.8.26.0180 -Voto no 24.506
2
Apelação Criminal no 0002645-84.2016.8.26.0180
Apelante: Felipe Narciso Spada
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Voto no 24.506
Furto qualificado – Recurso defensivo pleiteando a
isenção de pena em razão da inimputabilidade do
réu e subsidiariamente, o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea – Autoria e
materialidade do delito bem comprovadas, não se
insurgindo
a
defesa
quanto
ao
decreto
condenatório, inclusive quanto à qualificadora do
abuso de confiança – Laudo pericial que concluiu
pela semi-imputabilidade do réu, vez que ele era
capaz de entender o caráter delituoso de sua
conduta, apresentando capacidade parcial para
determinar-se de acordo com esse entendimento –
Impossibilidade de isenção de pena, reservada
apenas aos agentes inimputáveis, nos termos do art.
26 do Código Penal, o que não se verifica nos autos
- Pena criteriosamente dosada – Pena fixada no
mínimo legal – Presente a atenuante da confissão
espontânea do réu, sem redução da pena –
Inteligência da Súmula 231 do Superior Tribunal
de Justiça - A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal – Substituição da pena corporal por
medida de segurança de internação em razão do
reconhecimento da semi-imputabilidade do réu -
Regime prisional fixado com critério – Correção,
de ofício, da pena em razão do erro material
ocorrido no dispositivo - Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 309/314,
acrescenta-se que o réu FELIPE NARCISO SPADA foi condenado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002645-84.2016.8.26.0180 -Voto no 24.506
3
como incurso no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 01
(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 06 (seis) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena
privativa de liberdade por uma medida de segurança de internação em
hospital de custódia e tratamento adequado da Secretaria de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo ou em local que
lhe faça as vezes, pelo prazo mínimo de 01(um) ano, nos termos do art.
98 do Código Penal.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a isenção de
pena em razão de sua inimputabilidade e subsidiariamente, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a
consequente redução da pena (fls. 323/331).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 355/358).
É o relatório.
A r. sentença monocrática merece ser mantida por seus
próprios fundamentos, já que bem analisou as provas carreadas aos
autos, pelo que a condenação do apelante era mesmo de rigor.
A materialidade e a autoria delitiva estão bem
comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 30/32, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002645-84.2016.8.26.0180 -Voto no 24.506
4
auto de exibição e apreensão de fls. 34, do auto de avalição de fls. 35,
do laudo de dependência química toxicológica de fls. 252/256 e da
prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório (sistema audiovisual) é incriminadora, aliada à confissão
do réu, emergindo absoluta certeza da prática do delito, exatamente
como narrado na peça incoativa.
Daí porque outra solução não poderia advir, tanto que
a defesa não se insurgiu quanto ao decreto condenatório, cingindo-se o
seu apelo ao pedido de isenção de pena em razão da inimputabilidade
do réu e subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea.
O recurso não merece provimento.
Como
bem
ponderado pelo douto magistrado
sentenciante, não há como afastar a culpabilidade por completo do réu,
pois ele não era inimputável, quando da prática do delito.
Aliás, submetido à perícia médica, a conclusão foi de
que o réu, dependente químico, era capaz de entender o caráter ilícito
dos fatos, apresentando parcial capacidade de determinar-se de acordo
com este entendimento. Ficou consignado que ele apresentava sua
capacidade preservada, mas havia prejuízo de sua capacidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002645-84.2016.8.26.0180 -Voto no 24.506
5
autocontrole, recomendando tratamento psiquiátrico, sob o regime de
internação, como vem realizando (fls. 252/256).
Nesse contexto fático apresentado, inviável a isenção
da pena, tal como pretende a douta defesa, vez que esta é reservada
apenas aos agentes totalmente inimputáveis, conforme descrito no art.
26 do Código Penal.
Passa-se, agora, à análise da pena.
A pena base foi criteriosamente dosada e bem
justificada, considerando as circunstâncias em que os fatos se deram,
bem como as condições pessoais do apelante.
A pena base foi fixada no mínimo legal e na segunda
fase, equivocado o pedido da douta defesa, vez que a atenuante da
confissão espontânea já foi reconhecida, porém sem reflexo na pena, a
teor do que dispõe a Súmula n. 231 do C. Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Na terceira fase, a pena não foi reduzida em razão da
semi-imputabilidade reconhecida, nos termos do art. 26, parágrafo
único do Código Penal, vez que operou-se a substituição da pena
corporal por medida de segurança de internação, pelo prazo mínimo
legal, consoante o art. 98, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002645-84.2016.8.26.0180 -Voto no 24.506
6
Por fim, o regime prisional (aberto) foi estabelecido
com critério.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença
condenatória, dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que
a hipótese é da manutenção integral, sob os fundamentos jurídicos
constantes a fls. 309/314.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao apelo do réu, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos, cabendo, de ofício, a correção do erro material
ocorrido no quantum da pena imposta, em seu dispositivo, para constar
a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-
mulas, no mínimo legal e não equivocadamente a pena de 01 (um) ano e
04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 06 (seis) dias-multa, no
mínimo legal.
FERNANDO SIMÃO
Relator